Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-98.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001076-98.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR (SUSCITANTE), JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), LUIZ GONZAGA DA SILVA - CPF: 086.247.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONFLITO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda do objeto do presente conflito, se a controvérsia da competência já foi resolvida, uma vez que o suscitado realizou retratação e reconheceu a sua competência, não havendo mais razão para seu prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular contra o juízo da 8ª Vara Cível da Capital que declinou da competência para processar e julgar o cumprimento de sentença dos autos n. 8458-61.2004.811.0041.

O suscitante aduz que a competência da Vara Especializada não é estabelecida em razão da pessoa, mas sim, em razão da matéria, razão pela qual ainda que o Estado de Mato Grosso Integrasse a lide, não possuiria competência para julgamento do feito.

Assevera, ainda, que não resta configurada a conexão do cumprimento de sentença e a ação civil pública de cód. 223665.

O Conflito Negativo de Competência foi admitido, designando o Juízo da 8ª Vara Cível

para resolver, em caráter provisório, as medidas de natureza urgente, nos termo do art. 205 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – id. 39837495 -.

O juízo da 8ª Vara Cível da Capital prestou informação informando que exerceu o juízo de retratação e reconheceu a sua competência para conhecer e julgar a causa - id. 41034984 e id. 41034985 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela perda de seu objeto em razão da retratação do juízo suscitado – id. 41451629 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular contra o juízo da 8ª Vara Cível

da Capital

que declinou da competência para processar e julgar o cumprimento de sentença dos autos n. 8458-61.2004.811.0041.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da retratação do suscitado (
8ª Vara Cível da Capital) em que reconheceu sua competência
.

Conforme as informações prestadas pelo suscitado - 8ª Vara Cível da Capital – ocorreu o juízo de retratação e foi reconhecida a sua competência para processar e julgar a causa - id. 41034985 -,
in verbis
:

“Por essas razões, penso que nada resta a argumentar, a não ser aderir ao posicionamento jurídico do juízo suscitante , no sentido de se reconhecer a incompetência Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular para o reconhecimento da demanda judicial proposta originalmente neste Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá”.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente conflito
.

Ora, diante da retratação e reconhecimento da competência por um dos juízos, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente conflito

ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – POSTERIOR RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO – PERDA DO OBJETO - CONFLITO PREJUDICADO .

Se reconhecida pelo Juízo suscitado a competência para processar e julgar o feito originário, resta prejudicado o conflito negativo de competência.

(N.U 0115603-27.2012.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/04/2013, Publicado no DJE 08/07/2013)

Partindo dessas premissas, como o conflito perdeu o seu objeto, resta prejudicado a sua análise.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, RECONHEÇO A PERDA DE OBJETO E DECLARO prejudicado o presente conflito negativo de competência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020